Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR NÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL. ABANDONO DE BENS MÓVEIS NO IMÓVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETIRADA. INÉRCIA DO LOCATÁRIO DESPEJADO. DESCARTE DOS BENS PELO LOCADOR. ATO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes nos termos do art. 9o, III, da Lei 8245/91 e confirmou a decisão liminar para determinar a desocupação definitiva do imóvel.
2. Assim, o juízo determinou a intimação do agravante, mediante oficial de justiça, para que promovesse a retirada dos bens no prazo de 5 dias, sob pena de que ao agravante ficasse permitido dar a destinação que lhe melhor aprouvesse aos bens, diante da indisponibilidade de depósitos públicos para o armazenamento.
3. No caso, era dever do agravante/locatário providenciar a retirada dos bens após a consolidação do despejo, nos termos do art. 65, §1o da Lei n. 8.245/91.
4. À época da decisão recorrida, já haviam se passado 8 meses desde o despejo sem a retirada completa dos bens do local por parte do agravante. No decorrer do feito, foi oportunizada ao agravante a retirada de seus bens. Todavia, a diligência não foi promovida em sua integralidade.
5. Na hipótese, portanto, não há que se falar em apropriação indevida ou responsabilidade civil por danos materiais. Não há qualquer necessidade de intimação do autor para indicar o paradeiro dos bens deixados pelo agravante no imóvel alugado.
6. Diante da inércia do agravante, o descarte dos bens pelo agravado foi ato legítimo e respaldado por decisão judicial fundamenta, prolatada sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
7. Recurso conhecido e desprovido.